Tribunal: TJDFT
Processo: 0021351-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SATI. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Apelações interpostas em face de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, por culpa das requeridas (atraso na entrega da obra), e determinou a devolução dos valores pagos.
2. Reconhecida a relação de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Portanto, a proprietária do terreno é parte legítima para integrar o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
3. Na hipótese em que a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e SATI é consequência lógica da rescisão do contrato por culpa do fornecedor, porquanto obrigado a devolver o consumidor ao status quo ante, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
4. O inadimplemento antecipado do contrato possibilita a um dos contratantes a resolução da avença antes do termo final, em razão da manifesta impossibilidade de a outra parte cumprir com a sua obrigação no prazo acordado. No caso em análise, os documentos careados aos autos evidenciam que a obra de fato foi concluída em momento posterior à data avençada, corroborando as alegações autorais atinentes ao manifesto inadimplemento antecipado.
5. Configurada a mora das rés (atraso na entrega da obra), estas devem arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor – inteligência da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC).
7. O INCC não pode ser aplicado à correção monetária dos valores a serem devolvidos ao consumidor, haja vista limitar-se à fase de construção do imóvel, devendo incidir na espécie o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.
8. A regra inserta no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.